Tribunal: STF
Processo: Rcl 31829
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010349-77.2015.5.03.0018, desrespeitado o decidido no verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    Narra que a interessada, Nagila Onara Alfer de Jesus Camilo, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Distribuição S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Noticia a procedência dos pedidos, mantido o entendimento em recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Recurso de revista acabou inadmitido. Salienta o insucesso de subsequente agravo de instrumento. Extraordinário teve a sequência impedida, em acórdão proferido pelo órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Menciona a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requereu, em sede liminar, a imediata cassação do pronunciamento atacado e, sucessivamente, a suspensão do processo originário, inclusive de eventual execução. Busca, alfim, a anulação do ato impugnado.
    Vossa Excelência, em 17 de abril de 2020, deferiu a medida acauteladora.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido formalizado na reclamação.
    A interessada não apresentou contestação, conforme certidão de 19 de junho de 2020.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relatou o histórico processual. Esclareceu os fundamentos do pronunciamento impugnado. 
    2. Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento previsto implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo sobre a matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, essa última quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão questionado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. 
    A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do versado na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    Evidente, portanto, que a segunda ré estava obrigada a manter o tipo de serviço realizado pela autora. Nessa perspectiva, corretamente declarou a MM. Juíza "a quo" a ilicitude da terceirização perpetrada entre as rés. Nem se diga que o artigo 25 da Lei 8.987/95 autorizaria a terceirização nos moldes realizados. 
    As regras ali contidas se referem à possibilidade conferida pelo Poder Público, à concessionária, de contratar com terceiros o desenvolvimento de atividade delegada, acessória ou complementar, sem, no entanto, qualquer interferência no âmbito laboral. 
    Tal dispositivo não impede que seja examinada a ocorrência de fraude trabalhista ou de terceirização ilegal, na forma do art. 9º da CLT. Entendimento em sentido contrário implicaria ofensa à orientação havida na Constituição Federal, que alçou o trabalho a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito.
    Assim, despicienda a análise da interpretação dada ao termo "inerente" referido na Lei 8.987/95. Com efeito, não se pode permitir que a terceirização seja utilizada, simplesmente, como forma de redução de custos, mediante o desrespeito aos direitos dos trabalhadores, sob pena de ofensa aos art. 1º, IV, 7º, XXX e XXXII, e 170, "caput", da Constituição da República. 
    Assim, diante da ilicitude da terceirização havida, impõe-se garantir ao trabalhador os mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora, pela aplicação do princípio da isonomia. O tratamento isonômico tem previsão expressa nos artigos 5º e 7º, XXXII, da CF, no artigo 460 da CLT e no artigo 12, alínea "a", da Lei nº 6.019/74, aplicado analogicamente. 
     3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010349-77.2015.5.03.0018, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator